Tribunal: TJMT
Processo: 0005745-67.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005745-67.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (APELANTE), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (APELANTE), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (APELADO), LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MARIA SONIA ALVES - CPF: 165.397.881-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS JURÍDICOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA -

ACOLHIDA – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (CRÉDITO DA PATROCINADA) E ACESSÓRIA (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) DEVIDOS PELO ESTADO, DEFERIDOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta patente a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, por não integrar a lide secundária entre os advogados que contribuíram para o sucesso da causa e a beneficiária do precatório (patrocinada), haja vista que a obrigação principal (crédito da patrocinada) e acessória (honorários de sucumbência) devidos pelo Estado, já foram deferidos em sentença transitada em julgado, tendo sido também requisitados junto a Presidência do TJ/MT por seu núcleo de conciliação de precatório, assim aguardando pagamento.

Dessa maneira, a questão suscitada representa óbice à análise do mérito da demanda pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e respectivo Magistrado jurisdicionando, em razão de se tratar de Juízo Fazendário, impondo-se a devolução dos autos à origem para a devida remessa ao juízo competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Jurídicos (Processo 5745-67.2017.811.0006) interposta por
MARIA SÔNIA ALVES

em face de

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA e do ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido formulado por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
concernente a sua inclusão como litisconsorte ativo nos autos, concedeu a justiça gratuita requerida e

julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma dos Artigos 332, § 1° c/c 487, II, do Código de Processo Civil, em razão d
a
prescrição do direito de fundo.

Sem custas e honorários. (Ids. m. 3608940 - Pág. 1 a m. 3608940 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz preliminarmente pela exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, por sua ilegitimidade, vez que a obrigação principal (crédito da patrocinada) e acessória (honorários de sucumbência) devidos pelo Estado, já foram deferidos em sentença transitada em julgado, tendo sido também requisitados junto a Presidência do TJ/MT por seu núcleo de conciliação de precatório, assim aguardando pagamento.

Alega que, em virtude dos fatos acima expostos, com o trânsito em julgado da sentença no processo de origem, sua liquidação, consequente requisição de precatórios, e respectivos pagamentos de pequenos valores (a parte credora e seu respectivos patronos), não há falar-se competência fazendária.

Por fim, e pelos motivos acima expostos, requer a remessa dos autos para o foro competente, para doutro norte, resolva-se lide secundária entre os advogados que contribuíram para o sucesso da causa e a beneficiária do precatório (patrocinada), já que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e respectivo magistrado jurisdicionando, é fazendário.

No mérito, argumenta o Apelante que não é o caso de “indeferimento do pleito em razão da prescrição do direito de fundo”, pois há causa suspensiva. No caso, em homenagem ao “pactum sunt servanda” há de se respeitar a vontade das partes.

Argumenta que as partes pactuaram, verbalmente, no início do processo, o pagamento no final da demanda, ou seja, para quando do “trânsito em julgado”, liquidação e consequente quitação do precatório, nessa parte, assim demanda validação probatória, na necessária instrução, dessa forma, não podia o Magistrado “a quo” ter extinto o processo, no seu início, até mesmo sem as necessárias citações/intimações das partes adversas
.

Sustenta que o fundo do direito base de cálculo dos honorários de nomeação/contratação somente pode ser materializado e recebido no final da demanda (somente após o devido trânsito em julgado, cálculo de liquidação e ofícios requisitórios de precatório e de pequeno valor), o que somente aconteceu há menos de 5 (cinco) anos, e ainda aguardando pagamento, portanto não ocorrendo a prescrição.

Ao final, requer seja afastada a prescrição, como entendida e fundamentada pela douta Magistrada, no artigo 206, parágrafo 59 do Código Civil, c/c o artigo 25, inciso V, da Lei Federal de n. 98.906/94, e, doutro norte para, com fundamento no artigo 487, I, da Lei Federal de n. 913.105, de 16 mar 2015, acatar todos os pedidos e seus consectários como formulados na inicial e ora ratificados. (id. 3608957 - pág. 1 3608963).

Sem Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito. (Id. 4373637 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Jurídicos (Processo 5745-67.2017.811.0006) interposta por
MARIA SÔNIA ALVES

em face de

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA e do ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido formulado por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
concernente a sua inclusão como litisconsorte ativo nos autos, concedeu a justiça gratuita requerida e

julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma dos Artigos 332, § 1° c/c 487, II, do Código de Processo Civil, em razão d
a
prescrição do direito de fundo.

Alega o Apelante que é profissional da advocacia, sob inscrição na OAB/MT n. 4682, tendo patrocinado Ação Ordinária de Reparação de Dano (Material e Moral), em desfavor do Estado de Mato Grosso, em decorrência do evento morte de que foi acometido o marido da Requerida ora Recorrida LUZIA SILVA DE OLIVEIRA, e ofertou Ação de Arbitramento de Honorários, Cobrança e Pagamento de Honorários profissionais, com pedido de tutela antecipada de bloqueio/reserva de crédito do seu Precatório.

Nesse sentido, aguardando o pagamento, no importe como então requisitado e na iminência de pagamento à aludida beneficiária, no importe de R$ 350.626,08 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos).

E, nesse norte, foi como relatou e pediu, assim aderindo e se legitimando, também, no polo ativo, como movida pela também então advogada MARIA SONIA ALVES, de inscrição profissional OAB/MT n. 3593 - B, contra LUZIA DE OLIVEIRA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.

O Apelante requereu a sua inclusão no polo ativo da Ação como litisconsorte ativo em razão de ter advogado para a ré quando do início da demanda.

Contrataram, verbalmente, o pagamento de honorários no importe de 20% (vinte por cento), se a caso adviesse resultado na Primeira Instancia; e 30% (trinta por cento), se o resultado adviesse junto a Segunda Instancia e/ou tribunais superiores.

Adveio resultado somente na Segunda Instancia. De sorte que, nos termos contratados, o Apelante aduz que faz jus a 30% (trinta por cento) do benefício, advindo por Precatório, no seu iminente pagamento, como já requisitado.

Adveio julgado, declarando a prescrição de eventual crédito do Sr. ALCIDES PEREIRA DE BARROS e Sra. MARIA SONIA ALVES, com fulcro no art. 206, parágrafo IV, do Código Civil C/C art. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma dos arts. 332, § 19 do 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
aduz preliminarmente pela exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, por sua ilegitimidade, vez que a obrigação principal (crédito da patrocinada) e acessória (honorários de sucumbência) devidos pelo Estado, já foram deferidos em sentença transitada em julgado, tendo sido também requisitados junto a Presidência do TJ/MT por seu núcleo de conciliação de precatório, assim aguardando pagamento.

Alega que, em virtude dos fatos acima expostos, com o trânsito em julgado da sentença no processo de origem, sua liquidação, consequente requisição de precatórios, e respectivos pagamentos de pequenos valores (a parte credora e seu respectivos patronos), não há falar-se em competência fazendária.

Sustenta ainda que houve violação do devido processo legal, frustrando o direito a prestação jurisdicional de pedido de arbitramento de honorários em favor de advogado que atuou no feito; e, por analogia, a infelicidade da extinção madrugadora do feito, antes mesmo das citações em cujo feito foi noticiada existência de condição suspensiva (contrato verbal no início da demanda, para pagamento dos honorários de nomeação/contratação, no final da demanda, e nesse norte a necessidade dilação probatória, na devida Citação/Intimação das partes adversas, na necessária instrução do feito,

desprestigiando os princípios da celeridade processual e da conciliação.

Por fim, e pelos motivos acima expostos, requer a remessa dos autos para o foro competente, para doutro norte, resolva-se lide secundária entre os advogados que contribuíram para o sucesso da causa e a beneficiária do precatório (patrocinada), já que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e respectivo Magistrado jurisdicionando, é fazendário.

Pois bem.

Diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo tutelado. No polo passivo, se diz legítima a parte que deva suportar os efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial. Assim, deve o sujeito ativo demonstrar ser titular do direito que pretende fazer valer em juízo - legitimidade ativa, e ser o sujeito passivo quem esteja obrigado a se submeter à sua vontade – legitimidade passiva.

É cediço que a legitimidade
ad causam
consiste na aptidão específica para ser autor ou réu em determinada demanda, tendo em vista a relação jurídica material.

No caso, é do bojo dos autos da Ação Principal e da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios o interesse processual, doravante, do então advogado ALCIDES PEREIRA DE BARROS, e da atual advogada MARIA SÔNIA ALVES.

Nesse sentido, latentes interesses processuais por ambos, em receberem pelos serviços profissionais (honorários advocatícios de nomeação/contratação), numa lide primária, doravante entre cada um deles, direcionadamente, em face da beneficiaria do Precatório LUZIA SILVA DE OLIVEIRA (porque os honorários de

sucumbência, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, já foram arbitrados e se encontram na fase de requisição de pequenos valores iminentes).

Daí, com o trânsito em julgado da sentença na Ação Principal, sua liquidação e consequente requisição do precatório e respectivos pagamentos de pequenos valores, ocorreu a perda superveniente do interesse processual e doravante não mais parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso, e consequentemente a incompetência do Juízo Fazendário para processar e julgar a lide.

Dessa maneira, a questão suscitada representa óbice à análise do mérito da demanda pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e respectivo Magistrado jurisdicionando, em razão de se tratar de Juízo Fazendário, impondo-se a devolução dos autos à origem para a devida remessa ao juízo competente.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
acolhendo as preliminares suscitadas
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na lide, e consequente incompetência da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Juízo Fazendário Estadual), para processar e julgar o feito, e
DETERMINO
a

devolução dos autos à origem para a devida remessa ao Juízo competente, com a redistribuição, mediante declaração de nulidade desde a Citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021